Tribunal: TJSP
Processo: 1001005-86.2020.8.26.0439
Classe: Agravo Interno Cível / Dissolução
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita ao requerido – Análise dos documentos sob o aspecto constitucional e infraconstitucional – Garantia constitucional de acesso à justiça não violada – A gratuidade da justiça é exceção e os requisitos para sua concessão devem ser analisados a luz do que dispõe em conjunto a CF art. 5o, LXXIV, a lei

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita ao requerido – Análise dos documentos sob o aspecto constitucional e infraconstitucional – Garantia constitucional de acesso à justiça não violada – A gratuidade da justiça é exceção e os requisitos para sua concessão devem ser analisados a luz do que dispõe em conjunto a CF art. 5o, LXXIV, a lei 1060/50 e art. 98 do CPC – Hipossuficiência não comprovada – Decisão mantida - Recurso desprovido.